Tribunal: TJBA
Processo: 8003697-58.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003697-58.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: CARMOSINA JESUS DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE EM DEMANDAS DE SAÚDE. APLICAÇÃO Do JULGAMENTO RECENTE DOS REsp nº 2.166.690/RN e REsp nº 2.169.102/AL. TEMA 1313/STJ. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos simultaneamente pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra acórdão que, em apelações cíveis, manteve sentença que determinara o fornecimento do medicamento Ranibizumabe (Lucentis) à autora Carmosina Jesus da Silva e fixara honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à impossibilidade de condenação do Município em honorários sucumbenciais, diante da legislação estadual; (ii) examinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios frente ao entendimento do STJ no Tema 1313. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apreciou expressamente a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em consonância com o Tema 1002 do STF, sendo inaplicável legislação estadual em sentido contrário, por força da vinculação aos precedentes de repercussão geral. O cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento foi vinculado à prescrição médica quanto à duração e periodicidade do tratamento, inexistindo omissão quanto a este ponto. O STJ, no julgamento recente do REsp nº 2.166.690/RN e REsp nº 2.169.102/AL, sob o rito dos repetitivos (Tema 1313), fixou tese vinculante no sentido de que, em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser arbitrados por equidade, afastando a aplicação da regra geral dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Na hipótese, mostra-se necessária a adequação do acórdão embargado ao Tema 1313/STJ, modificando os honorários anteriormente fixados para R$ 1.500,00, valor arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração do Município de Itabuna rejeitados. Embargos de declaração do Estado da Bahia acolhidos, com efeitos modificativos, tão somente para fixar os honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atendimento ao Tema 1313, do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 24, § 4º, e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, 927, III, e 1.022; Lei 8.080/1990, arts. 2º e 6º, I, “d”; LC 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, Rcl 69080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.11.2023; STJ, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003697-58.2022.8.05.0113, em que figuram como embargantes ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE ITABUNA e como embargada CARMOSINA JESUS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do MUNICÍPIO DE ITABUNA e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema . PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-200-198